Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-45.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001775-45.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 050.167.421-70 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLEITON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 050.167.421-70 (RECORRIDO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1001775-45.2022.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): CLEITON MOREIRA DE SOUZA

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): CLEITON MOREIRA DE SOUZA

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida lançada em conta corrente do consumidor, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

Recurso da parte Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte autora, em suas razões recursais, pugnou pela necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação da Reclamada a título de danos morais.

A parte Recorrida, em suas razões recursais, pugnou pela improcedência da demanda, vez que os débitos são legítimos.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Aduz o Reclamante que era titular de cartão de crédito junto à instituição financeira demandada e que, por imprevistos, incorreu em mora contratual, sendo o débito em aberto alvo de parcelamento automático lançado em sua conta corrente.

Aponta ainda que, em outubro de 2020, procurou a demandada e negociou a mora em questão, de onde efetuou o pagamento do saldo devedor em uma única vez.

Ocorre que, em que pese tenha quitado referida dívida, os lançamentos inerentes ao seu parcelamento permaneceram, motivo pelo qual, com o insucesso em resolver o problema na esfera administrativa, ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Não obstante as razões recursais da demandada, verifico que o autor juntou comprovante de reclamação, em que narra todo o acontecido à instituição financeira, inclusive apontando número de protocolo pretérito, de onde a Reclamada não colacionou o conteúdo de referidos atendimentos.

Ademais, juntou extrato bancário em que comprova a quitação antecipada do parcelamento gerado com a falta do tempestivo pagamento de suas faturas, assim como a permanência das cobranças lançadas pela Reclamada, de onde esta não demonstra justo motivo para tanto.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistente as dívidas questionadas.

Uma vez indevido os débitos lançados na conta corrente do consumidor, este faz jus a devolução de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, motivo pelo qual mantenho a condenação da Reclamada no montante de R$ 3.880,50 (três mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

Relativo aos danos morais, entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Reclamada nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente
CLEITON MOREIRA DE SOUZA
para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir citação, mantida a sentença nos demais termos com fulcro, no artigo 46, da lei 9099/95.

Condeno a Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau (R$ 3.880,50) que é o objeto do recurso, atualizada nos moldes da sentença, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023